Tribunal: TJMT
Processo: 1002043-82.2020.8.11.0009
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Recurso Inominado no 1002043-82.2020.8.11.0009.
Origem: Juizado Especial Cível de Colíder.
Recorrente: CLEMENTE RODRIGUES DE MATOS.
Recorrida: TEREZA COSTA DE ORNELIO.
Data do Julgamento: 27/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - COBRANÇA INDEVIDA - PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS - REJEITADO - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2. Incabível o pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que, a situação dos autos configura apenas mera cobrança indevida, e a autora não teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.
3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002043-82.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEMENTE RODRIGUES DE MATOS - CPF: 003.410.551-40 (RECORRENTE), WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 216.805.398-76 (ADVOGADO), SILVANA DA FONSECA ROSAS - CPF: 312.672.188-51 (ADVOGADO), NEUZA BATISTA DA SILVA - CPF: 027.595.761-67 (ADVOGADO), TEREZA COSTA DE ORNELIO - CPF: 266.182.061-20 (RECORRIDO), JOSE CARLOS DONADIA - CPF: 314.592.851-15 (ADVOGADO), REGINALDO RUEDA - CPF: 902.913.441-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022